Tribunal: TJSP
Processo: 1001778-41.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE CUBATÃO – ORIENTADORA EDUCACIONAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de concessão de aposentadoria especial garantida aos professores.
Sentença que deu procedência ao pedido.
MÉRITO – Aposentadoria especial ao magistério – Inteligência do artigo 40, §1o, inciso III, alínea "a", e §5o, da Constituição Federal, com redação anterior à "Reforma da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE CUBATÃO – ORIENTADORA EDUCACIONAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de concessão de aposentadoria especial garantida aos professores.
Sentença que deu procedência ao pedido.
MÉRITO – Aposentadoria especial ao magistério – Inteligência do artigo 40, §1o, inciso III, alínea "a", e §5o, da Constituição Federal, com redação anterior à "Reforma da Previdência" – Ajuizamento da ação e preenchimento de requisitos anteriormente à EC no 103/19 – Lei Federal no 11.301/2006 que estendeu a contagem diferenciada àqueles que desempenham atividades educativas em estabelecimentos de educação básica, incluídas docência, direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico - Julgamento da ADI no 3.772/DF – Firmado o entendimento, pelo STF, de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula.
Autora que é Orientadora Educacional – Cargo enquadrado dentro da Carreira do Magistério Público Municipal de Cubatão – Inteligência do artigo 6o da Lei Municipal no 22/2004 – Servidora que faz jus à aposentadoria especial.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001778-41.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATÃO, é apelada DENISE MONTEIRO DE CASTRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz, Desembargador Bandeira Lins, que
declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), BANDEIRA LINS, ANTONIO CELSO
FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001778-41.2019.8.26.0157
Apelante: Prefeitura Municipal de Cubatão
Apelado: Denise Monteiro de Castro
Comarca: Cubatão
APELAÇÃO:
1001778-41.2019.8.26.0157
APELANTE:
DENISE MONTEIRO DE CASTRO
APELADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
VOTO 33295 ct
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
MUNICÍPIO DE
CUBATÃO

ORIENTADORA
EDUCACIONAL

APOSENTADORIA ESPECIAL Pretensão de concessão de
aposentadoria especial garantida aos professores.
Sentença que deu procedência ao pedido.
MÉRITO Aposentadoria especial ao magistério Inteligência
do artigo 40, §1o, inciso III, alínea “a”, e §5o, da Constituição
Federal, com redação anterior à “Reforma da Previdência” –
Ajuizamento
da
ação
e
preenchimento
de
requisitos
anteriormente à EC no 103/19 Lei Federal no 11.301/2006 que
estendeu a contagem diferenciada àqueles que desempenham
atividades educativas em estabelecimentos de educação básica,
incluídas docência, direção de unidade escolar, coordenação e
assessoramento pedagógico - Julgamento da ADI no 3.772/DF
Firmado o entendimento, pelo STF, de que a função de
magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de
aula.
Autora que é Orientadora Educacional Cargo enquadrado
dentro da Carreira do Magistério Público Municipal de
Cubatão
Inteligência do artigo 6o da Lei Municipal no
22/2004 Servidora que faz jus à aposentadoria especial.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Denise Monteiro de Castro em
face da Prefeitura Municipal de Cubatão, objetivando a concessão de aposentadoria
especial, nos termos do artigo 40, §1o, inciso III, “a”, c.c. §5o, da Constituição
Federal. Alega ser professora e orientadora educacional no magistério público há
mais de 26 anos.
A r. sentença de fls. 1564/1569 julgou procedente o pedido, para condenar o
réu a conceder aposentadoria especial à autora desde 16 de fevereiro de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque preenchido o tempo especial exigido por lei, bem como a proceder os
respectivos pagamentos de aposentadoria desde 16 de fevereiro de 2018, com
compensação de eventuais proventos recebidos em atividade no período.
Determinou a incidência de juros de mora e correção monetária nos termos do
Tema 810.
Em razão da sucumbência recíproca, determinou que o reembolso das
custas, das despesas processuais e dos honorários, arbitrados no mínimo legal
sobre o valor da condenação, deverão ser suportadas na proporção do decaimento
das partes, sopesando o número de pedidos deduzidos e atendidos, além da
repercussão econômica de cada um para a demanda, a ré em 70% e a autora em
30%.
Apela o Município de Cubatão a fls. 1589/1614. Alega que a forma de
ingresso da apelada se deu por concurso público específico para área de atuação
diversa daquela executada em sala de aula e, portanto, para o desempenho de
funções estranhas às de professor. Sustenta que o Orientador Educacional não atua
em sala de aula e não é professor de carreira, tratando-se de cargos e funções
distintos. Ressalta o teor da Súmula no 726 do STF, bem como do julgamento da
ADI no 3772. Afirma que o Município de Cubatão não há acúmulo de funções de
professor com direção, assessoramento e coordenação. Colaciona jurisprudência a
seu favor. Postula a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 1629/1666).
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação ordinária objetivando concessão de aposentadoria especial
garantida a professor, nos termos do artigo 40, §1o, inciso III, “a”, c.c. §5o, da
Constituição Federal, a ocupante do cargo de Orientadora Educacional.
A sentença entendeu pela procedência da ação.
Insurge-se a Municipalidade pelo presente recurso de apelação.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme consta dos autos, a autora objetiva a aposentadoria no cargo de
Orientadora Educacional, alegando contar com mais de 25 anos de contribuição no
magistério, na forma do artigo 40, § 1o, inciso III, alínea “a”, e § 5o, da
Constituição Federal. Mencionados dispositivos, anteriormente à “Reforma da
Previdência”, estabeleciam o seguinte:
Artigo 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 41, 19.12.2003)
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
15/12/98)
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição,
se
mulher;
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de
idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
15/12/98)
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no §
1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a autora alega fazer jus à aposentadoria especial com tempo de
contribuição e idade mínima reduzidos garantida ao magistério.
Menciona-se que não se desconhece que a Emenda Constitucional no
103/2019 (“Reforma da Previdência”) alterou a matéria significativamente, inclusive
quanto aos dispositivos acima copiados.
Contudo, tratando-se de ação ajuizada em 23/05/2019, anterior à Reforma
aprovada
em
12/11/2019,
que
discute
o
preenchimento
dos
requisitos
anteriormente ao próprio ajuizamento da ação, de rigor a verificação do direito
tendo por parâmetro mesmo a redação anterior, então vigente.
Extrai-se dos autos que a servidora beneficiou-se da nova redação da Lei
Federal 9.394/96, dada pela Lei Federal no 11.301/06, a qual estendeu a contagem
de tempo de serviço reduzida àqueles que atuam “no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica e seus
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de
direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
Veja-se:
Artigo 67 - Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na
avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído
na carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o - Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do
art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de
magistério as exercidas por professores e especialistas em
educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as
de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei no 11.301, de 2006)
Com efeito, a controvérsia dos autos remonta ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADI no 3772.
Decidiu-se no ref. julgado:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA
CONTRA
O
ART.
1o
DA
LEI
FEDERAL
11.301/2006,
QUE
ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E
ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
40,
§5o,
E
201,
§
8o,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE,
COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I A função de magistério que não se circunscreve apenas ao
trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de
aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a
coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a
direção de unidade escolar.
II As funções de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico integram a carreira do magistério, desde que
exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por
professores de carreira, excluídos os especialistas em
educação, fazenda jus aqueles que as desempenham ao
regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40,
§ 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III Ação direta
julgada
parcialmente
procedente,
com
interpretação
conforme, nos termos supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restou firmado, assim, que a função do magistério “não se circunscreve
apenas ao trabalho em sala de aula”.
Com efeito, no caso dos autos, o ponto controvertido se resume, à bem da
verdade, ao direito da autora ocupante de cargo de Orientador Educacional.
Analisando-se Certidão de Tempo de Contribuição e demais documentos
colacionados, verifica-se que a autora ingressou no serviço público em
28/08/1984, como Professora de Educação Básica II do Estado de São Paulo,
permanecendo até 05/09/2004; que em 29/07/2002 ingressou na Prefeitura
Municipal de Santos como Professora Substituta de Ensino Fundamental; que em
01/01/2008 ingressou na Prefeitura Municipal de Cubatão como Orientadora
Educacional, onde permanece até os dias de hoje (fls. 56 e ss.).
Entende a requerida que sendo titular de cargo próprio de
Orientadora Educacional a autora não faria jus à contagem do tempo de
serviço para fins de aposentadoria especial.
Contudo, referido entendimento não merece prosperar.
A Lei Complementar Municipal no 22/2004, que dispõe sobre o Estatuto e
Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Cubatão, enquadra o cargo de
Orientador Educacional dentro do quadro do Magistério Público Municipal. Veja-se:
Artigo 6o - O Quadro do Magistério Público Municipal é constituído
de classes integradas por cargos de provimento efetivo, com sede
fixa ou não, da seguinte forma:
I Classes de Docentes: Cargos providos na função docente de
Professor com sede fixa:
(...)
II Classes de Suporte Pedagógico: Cargos providos na função de
Suporte Pedagógico:
Orientador Educacional;
Coordenador Pedagógico;
Assistente de Direção de Escola;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diretor de Escola;
Supervisor de Ensino.
Verifica-se, portanto, que o cargo efetivo ocupado pela autora, de
Orientador Educacional, resta enquadrado no quadro do magistério
municipal.
Sendo assim, a autora faz jus à aposentadoria especial, conforme
estabelecido pela sentença.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
fixados em favor dos patronos da apelada em 10% sobre o já estabelecido, em
atendimento ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14099
Apelação Cível no 1001778-41.2019.8.26.0157
Comarca: Cubatão
Apelante: Prefeitura Municipal de Cubatão
Apelado: Denise Monteiro de Castro
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Tributada a devida homenagem ao entendimento do Eminente Relator, a
improcedência da ação, a meu ver, era medida que se impunha.
A Autora alega que seguiu carreira de professora e orientadora
educacional junto ao magistério público, em estabelecimentos de ensino básico, onde
atuou por mais de 26 anos entre a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (de
28/08/1984 até 05/09/2004, como professora de educação básica II), Prefeitura
Municipal de São Paulo (de 29/07/2002 até 22/05/2006, como professora titular de
ensino fundamental II), Prefeitura Municipal de Santos (de 10/11/2006 até 14/05/2007,
como professora substituta de ensino fundamental II) e Prefeitura Municipal de
Cubatão, onde foi aprovada em regular concurso público, em 01/01/2008, como
Orientadora Educacional.
Requer a procedência da ação para que seja concedida a aposentadoria
especial, com base no art. 40, § 1o, inciso III, “a”, c/c § 5o, da Constituição Federal.
Com efeito, sobre o tema discutidos nos autos, o art. 40, § 5o, da
Constituição Federal estabelece que:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos
em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (n.g.).
Sendo assim, resta claro que a Constituição Federal exige a condição de
professor para o direito à aposentadoria especial.
E, não obstante o art. 67, § 2o, da Lei Federal no 9.394/96 estabeleça que
também são consideradas funções de magistério para fins do art. 40, § 5o, da CF, “além
do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramente pedagógico”, o STF, quando do julgamento da ADI no 3.772/DF,
entendeu que os professores que estejam exercendo os cargos de direção de unidade
escolar, coordenação e assessoramente pedagógico também fariam jus ao benefício da
aposentadoria especial. Verifique-se:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA
CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE
ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E
ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
40,
§
5o,
E
201,
§
8o,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE,
COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em
sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de
provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira,
excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as
desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos
arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação
conforme, nos termos supra. (ADI 3.772, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, j. em 29/10/2008) n.g.
Sendo assim, o entendimento é claro no sentido de que apenas os
professores de carreira têm direito à aposentadoria especial, ainda que estejam
temporariamente em funções de direção, coordenação e assessoramente pedagógico.
Todavia, essa não é a hipótese dos autos, uma vez que há uma
peculiaridade: a autora laborou anteriormente em outros entes públicos e também na
rede particular de ensino básico, consoante documentação acostada nos autos. Ao iniciar
sua função no Município de Cubatão se desligou de sua função anterior como professor
substituta na Prefeitura Municipal de Santos em 14/05/2007, de modo que não houve
continuidade entre o exercício da função de professor e o início de sua função como
Orientador Educacional junto à Municipalidade de Cubatão.
Logo, a situação vivida pela autora não pode ser considerada
propriamente como efetivo tempo de magistério para fins de aposentadoria especial.
Em suma, não sendo a autora uma professora de carreira que exerce a
função de Orientador Educacional, não há amparo legal para a pretensão objeto do
presente.
Diferente é o caso em que o servidor permanence no cargo de professor e
passa a exercer a função de diretoria, coordenadoria e assessoramente pedagógico como
“promoção”, não havendo aqui, portanto, o desligamento da carreira de docência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, não reconhecido o direito da autora à aposentadoria especial,
a improcedência da ação era medida que se impunha.
Nesse sentido os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. Servidora pública que exerce,
desde 2002, as funções de diretora escolar, e pretende a concessão de
aposentadoria especial, alegando que completou os requisitos insertos no
art. 40, § 5o, da CF, e art. 67 da Lei no 9.394/96, com a redação dada pela
Lei no 11.301/2006. Inadmissibilidade. Após o julgamento da ADIn
3772/DF pelo STF, pacificou-se o entendimento no sentido de que, além
da docência, as funções de direção escolar e de coordenação e
assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores, são
consideradas funções de magistério, para fins de aposentadoria especial.
No entanto, a impetrante exonerou-se, a pedido, do cargo de professora e
ingressou no cargo de diretora de escola, mediante investidura originária,
não fazendo jus ao cômputo do período para fins de aposentadoria
especial de magistério, já que não é mais professora de carreira.
Inexistência de direito à aposentadoria especial. Inteligência dos artigos
40, §1o, III, “a”, §5o, da CF, 60 da Lei Complementar Municipal no
138/2001, e 67 da Lei no 9.394/96, com a redação dada pela Lei Fed.
11.301/2006. Orientação que se coaduna com a adotada pelo STF, na
Adin no 3772/DF. Precedentes deste E. TJSP. Segurança denegada em
primeira instância. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação
no 1007805-44.2019.8.26.0576, Rel. Djalma Lofrano Filho, j. em
14/08/2019).
“Servidora pública. Cargo efetivo de Diretora de Escola e após de
Supervisora de Ensino. Contagem de tempo para fins de aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial e de abono permanência. Impossibilidade. Servidora que se
exonerou do cargo de professora de carreira. Artigo 40, § 5o, da CF e
ADI no 3.722/DF. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido”.
(Apelação no 1001670-33.2019.8.26.0053, Rel. Luis Fernando Camargo
de Barros Vidal, j. em 17/06/2019).
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA
MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão da
impetrante, servidora pública, professora ocupante do cargo de diretora
de escola, de ver reconhecido seu direito à aposentadoria especial, nos
termos do art. 40, §5o, da CF - Impossibilidade - Servidora que rompeu
com a carreira de professor para assumir nova função - Inteligência do
quanto disposto pelo STF nos autos da ADI no 3.772/DF - Limites da
noção de efetivo exercício das funções de magistério - Precedente do
TJSP - Sentença mantida - Recurso não provido”. (Apelação no
1011990-51.2014.8.26.0625, Rel. Paulo Barcellos Gatti, j. em
16/04/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL - DIRETOR DE ESCOLA Pretensão de compelir
a Fazenda Estadual à expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de
Serviço para fins de Aposentadoria Especial Artigo 40, § 5o, da
Constituição Federal Artigo 67, § 2o, da Lei no 9.394/96, com a redação
dada pela Lei no 11.301/2006 ADI 3772/DF que afastou o exercício da
função por especialista de educação - Autor que não comprovou ser
professor de carreira Sentença reformada, para julgar improcedente o
pedido Recurso voluntário da Fazenda Estadual provido”. (Apelação no
0049022-48.2012.8.26.0053,
Rel.
Maria
Laura
Tavares,
j.
em
04/04/2017).
Desse modo, tributado o devido respeito ao entendimento diverso,
impunha-se a improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento aos recurso. Por força
da sucumbência recursal, fixava em R$ 1.200,00 a verba honoraria a cargo da parte
vencida, já considerado o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

BANDEIRA LINS
2a Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LEONEL CARLOS DA COSTA
12CCF160
9
14
Declarações de
Votos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
12D65644
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001778-41.2019.8.26.0157 e o código de confirmação da tabela acima.